Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704926-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FABRICIO MORAES GARZON AGRAVADO: RAUL KELVIN DE THUIN, ESPÓLIO DE RAOUL MICHEL DE THUIN D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS FABRÍCIO MORAES GARZON tendo por objeto a r. decisão (ID 55511905 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0732856-74.2018.8.07.0001. A parte não recolhe o preparo e pede a concessão do benefício de gratuidade de justiça. É o necessário. Para fins de aferição do pedido de gratuidade da justiça deve o agravante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Caso não queira apresentar a documentação ora solicitada, deve o autor promover o preparo. Cumpra-se no prazo de 5(cinco) dias, advertindo-se, desde logo, que o não cumprimento da diligência importa no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator